Tribunal: STF
Processo: ARE 1533535
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO 
ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo, interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 23.7.2024, deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela agravada, absolvendo-a do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA 
DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 



    I. BUSCA PESSOAL: SÓ É PERMITIDA A BUSCA PESSOAL QUANDO CONFIGURADA A FUNDADA SUSPEITA (ART. 240 DO CPP). PARA TANTO, NECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EX ANTE APTA A DEMONSTRAR QUE O ACUSADO, POSSIVELMENTE, ESTEJA INCORRENDO EM CRIME. 



    II. DELATIO CRIMINIS QUALIFICADA EM ANONIMATO: CONTEÚDO DE ANTERIOR DELATIO CRIMINIS ANÔNIMA QUALIFICADA QUE PODERIA, 
POR VENTURA, CONFIGURAR FUNDADA SUSPEITA. IMPRESCINDIBILIDADE, PORÉM, DE ALGUM DADO CONCRETO CARACTERIZADOR DA SUSPEIÇÃO DA ‘DENÚNCIA ANÔNIMA’ ESTAR DOCUMENTADO NOS AUTOS DO INQUÉRITO (ART. 9º DO CPP). FACTIBILIDADE DA JUNTADA DE TAIS DOCUMENTOS (POP 6.1. E 6.2 DA BRIGADA MILITAR DO RS). AUSENTE TAL ELEMENTO, O CASO DEVE RECEBER O TRATAMENTO A SER EMPREGADO PELA POLÍCIA EM QUALQUER SITUAÇÃO DE DELAÇÃO EM ANONIMATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA, CAMPANA OU CORRELATO, A FIM DE IDENTIFICAR SUSPEIÇÃO IDÔNEA PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA. 



    III. NULIDADE DA PROVA MATERIAL: DIANTE DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVEM SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. 



    RECURSO PROVIDO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL” (fl. 8, e-doc. 216).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 241).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter o Tribunal estadual contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República (e-doc. 249).



    Sustentou que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder da acusada, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 249).  



    Argumentou que, “consoante expressamente reconhecido no acórdão recorrido, a abordagem e revista da ré foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública foram informados, por denúncia qualificada acerca do fato de ‘que uma mulher estaria comercializando drogas na residência situada à Travessa Argentina, n. 315, em Cruz Alta/RS’ e, na sequência, ‘avistaram uma mulher ingressando em um veículo de aplicativo, momento em que a guarnição passou a acompanhá-lo, dando voz de parada na Rua Doutor Noronha, n. 155, na mesma cidade’” (fl. 9, e-doc. 249).



    Defendeu que “tais circunstâncias incontroversas nos autos autorizam a busca pessoal realizada sem necessidade de autorização judicial, notadamente quando, insiste-se, a atuação policial se deu em face de ‘denúncia anônima especificada’, isto é, informação detalhada sobre o possível local da prática de crime permanente, do modus operandi, das características do veículo ou instrumentos utilizados, informação esta que foi confirmada pela constatação visual imediata dos agentes da lei, quando da abordagem ao veículo cujas características haviam sido objeto da notitia criminis” (fls. 10-11, e-doc. 249).



    Asseverou que “o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal atribui às Polícias Militares duas funções essenciais: o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Justamente, no cumprimento de suas funções constitucionais, cabe, no Estado do Rio Grande do Sul, à Brigada Militar a repressão ao tráfico de entorpecentes. Uma das maneiras de fazê-lo é a realização de patrulhamento ostensivo nos pontos de tráfico conhecidos. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência” (fls. 11-12, e-doc. 249).



    Afirmou que “a exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado” (fl. 15, e-doc. 249).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso X, e o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação nos termos da fundamentação da fundamentação supra” (fl. 17, e-doc. 249).



    A defesa da agravada apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não recebimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 254).   



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário, pelo fundamento de ausência de prequestionamento, com incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 257).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público estadual assinala que “a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à violação ao artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, § 5º, da Constituição Federal, em razão da licitude da busca pessoal diante da presença de fundadas suspeitas, assim como da limitação das funções dos órgãos de segurança pública para policiamento extensivo – foi debatida nos autos” (fls. 2-3, e-doc. 266).



    Enfatiza que, “pela patente omissão do voto em apreciar as questões relevantes a desate da quaestio [no julgamento da apelação criminal], foram manejados os pertinentes embargos de declaração, tratando, justamente, da ausência de enfrentamento do caso em relação ao disposto nos artigos 5º, inciso X, e 144, § 5º, da Constituição Federal, e, precipuamente, à inteligência firmada no âmbito das Cortes Superiores” (fl. 4, e-doc. 266).



    Conclui que, “a Corte local, apesar da absoluta relevância das questões arguidas, entendeu por rejeitá-los, na medida em que ‘O acórdão é absolutamente claro em relação aos fatos que ensejaram a nulidade das provas obtidas, o que foi fundamentado, inclusive, a partir da análise da prova oral produzida em juízo’” (fl. 4, e-doc. 266).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer: 



    a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; 



    b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e 



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fls. 5-6, 
e-doc. 266).



    A defesa da agravada apresenta contrarrazões ao agravo e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 270).



 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.  



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República pelo Tribunal estadual, para que seja reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas e restabelecida a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cruz Alta/RS.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. 



    8. Em 31.10.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cruz Alta/RS condenou a agravada, Adriane Santos Jesus, às penas de cinco anos e sete meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nestes termos:



    “O Ministério Público denunciou ADRIANE SANTOS JESUS, qualificada nos autos, com 38 anos à época do fato, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática do seguinte fato delituoso:



    ‘No dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 18h40min, na Rua Doutor Noronha, nº 155, Bairro Perpétuo Socorro, 
nesta Cidade, a denunciada ADRIANE SANTOS JESUS transportava e trazia consigo, para venda, drogas consistentes em 01 (uma) porção de maconha pesando aproximadamente 2,95g (duas vírgula noventa e cinco gramas); e 08 (oito) porções de cocaína pesando ao todo 3,96g (três vírgula noventa e seis gramas) (conforme auto de apreensão das fls. 12/13; laudo de constatação da natureza das substâncias das fls. 15 e 17; imagem fotográfica da fl. 43 e Laudo Pericial nº 320809/2021 – maconha, fl. 155), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Na oportunidade, a denunciada se deslocava em veículo do aplicativo Garupa quando foi abordada pela Brigada Militar e flagrada na posse das drogas acima descritas. Sinale-se que polícia militar vinha fazendo acompanhamento do veículo desde a residência da denunciada (Travessa Argentina, nº 315, nesta Cidade), para onde havia se deslocado em atendimento a chamada dando conta de que ela estava traficando no local. Lá chegando, a viram ingressar no veículo antes mencionado e o acompanharam até a abordagem. As drogas acima descritas estavam acondicionadas em pequenas porções e embaladas para a venda, sendo apreendida também a quantia de R$ 1.539,60 (um mil quinhentos e trinta e nove reais com sessenta centavos) em notas e moedas diversas; um bilhete com anotações (fl. 126); duas niqueleiras e um aparelho telefônico’. (...)



    A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelo registro de ocorrência (fl. 05 do Outros), auto de apreensão (fls. 9/10 do Outros), laudo de constatação da natureza da substância (fls. 12/15 do Outros), fotografia (Outros, Outros, Outros, Outros), anotação (Outros), laudos periciais (Auto e Auto) e prova oral colhida durante a instrução processual, vejamos:



    LARISSA PRATES AGUIAR, disse ser policial militar. Recebeu denúncia de ‘parte feminina’ moradora da Rua Argentina, 
nº 315, vendeu entorpecente. Foi até o local e avistou um ‘Garupa’ saindo da referida residência. Abordou tal veículo, momento em que encontrou o motorista do carro, Adriane e a filha dela. Em busca pessoal, encontrou droga (8 buchas de cocaína e maconha) e dinheiro (R$1.539,60) dentro de niqueleiras na bolsa de Adriane. Ainda, apreendeu o telefone da ré. Tinha conhecimento prévio do envolvimento da ré na traficância. Entretanto, só a conheceu no fato. Em consulta, verificou que a ré tinha antecedentes por tráfico. Soube que o esposo da ré estava preso e traficava ‘naquela área’. O apelido dele era ‘Pedro Bala’. Confirmou que a droga estava fracionada e que apreendeu bilhete com anotações. Não recordou do conteúdo do bilhete. A denúncia era anônima e foi feita diretamente a Sala de Operações ‘190’. A denúncia relatou que na Travessa Argentina ‘uma parte feminina’ vendeu entorpecente. Não sabia se a pessoa estava dentro da residência. Ao chegar no local, avistou o veículo Garupa saindo da moradia. Não abordou o veículo no momento que o visualizou porque estava um pouco mais longe e não poderia ir ‘direto abordar’. A abordagem ocorreu no momento apropriado. Não visualizou comércio de Adriane. A droga que a ré possuía estava embalada e fracionada dentro da bolsa dela. (...)



    LUIZ ROBERTO BITTENCOURT, referiu ser policial militar. Em patrulhamento, a ‘sala pediu pra abordar’ um veículo Ônix ‘Garupa’, no qual estaria a ré. Tal ordem decorria do monitoramento do local por agentes da inteligência, eis que o local era um ponto de comércio de droga. Teve êxito na abordagem próximo da Madeireira Trevo. Abordou o veículo e revistou os passageiros. Com a ré encontrou droga e dinheiro. Na Travessa Argentina havia vários pontos de comercialização de entorpecente, sendo que o pessoal da inteligência monitorou o local. Após leitura pelo MP, confirmou que: Adriane era esposa do alcunhado ‘João Bala’, traficante conhecido; traficou na residência localizada na Travessa Argentina, nº 315. Negou ter visto a ré pegando o aplicativo Garupa, eis que isso foi avistado pelo ‘pessoal da inteligência’. Eles pediram para a viatura ostensiva realizar a abordagem. Confirmou que os policiais da inteligência avistaram a ré entrando no veículo. Após leitura pelo MP, confirmou: a apreensão de droga (maconha e cocaína) com a ré, além do dinheiro; as drogas estavam fracionadas para venda; apreendeu telefone celular e papel com anotações referente ao tráfico. (...) As anotações tinham nomes e valores. Negou que tal documento falava que era de tráfico. Não sabia do envolvimento da ré com o tráfico, mas sabia do envolvimento do marido dela. O marido da ré é o alcunhado ‘Pedro Bala’. Confirmou conhecer ele da sua atividade policial.



    CARLA ROCHA RODRIGUES, alegou ser motorista de aplicativo. Atendeu uma chamada da Central do Garupa. Nesse momento, soube do local que a passageira estava. Foi até o local, pegou a passageira e soube do destino, que era no Bairro Progresso. Após leitura pelo MP, confirmou que pegou a ré na Travessa Argentina com destino no Bairro Progresso. A abordagem policial ocorreu na ‘Noronha’ perto da Madeireira Bulé. A ré estava do lado da depoente. No banco traseiro havia uma parente da ré. Perto da madeireira os policias pararam na frente do seu carro. Ficou sem reação. Um policial desceu da viatura e pediu-lhe para sair do carro. Desceu do automóvel. Uma policial foi na ré e revistou a bolsa dela. A ré negou ter algo na bolsa. Seu veículo foi revistado. A ré foi presa. E pediram-lhe para ir à Delegacia de Polícia. Não viu o que tinha na bolsa da ré e ninguém lhe disse o que era. Após leitura pelo MP, confirmou que a policial militar encontrou droga. Essa informação obteve na Delegacia de Polícia. Confirmou avistar os policiais tirando maconha e cocaína da bolsa da ré. Não conhecia a ré e nem percebeu movimentação no local que pegou a passageira. Negou ver Adriane comercializando droga. (...)



    No feito, não há nenhum elemento que demonstre que os policiais estariam falsamente imputando a conduta delituosa à acusada, razão pela qual deve dar-se total credibilidade às suas declarações. (...)



    Também afasto a tese defensiva de inexistência da comprovação da comercialização do entorpecente. 



    Isso porque, houve clara demonstração da finalidade mercantil nas ações de Adriane, porque foi apreendido elevada duas espécies de droga (cocaína e maconha), além de significativa quantidade de dinheiro (R$1.539,60). (...)



    Outrossim, inviável a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 
nº 11.343/06, uma vez que a ré possuí condenação criminal transitada em julgado pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico” (fls. 1-4, e-doc. 162).



     



    9. Em 23.7.2024, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal estadual deu provimento à Apelação Criminal n. 5000244-77.2022.8.21.0011/RS, interposta pela agravada, para declarar a ilicitude da busca pessoal realizada e das provas dela derivadas e absolvê-la de todas as imputações. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Luiz Antônio Alves Capra:



    “No caso dos autos, o histórico do boletim de ocorrência 
n. 7475/2021/150708 registrou que a Brigada Militar recebeu uma ligação via Disque 190 informando que a acusada esposa de pessoa alcunha ‘Pedro Bala’ estava realizando o comércio de drogas na Travessa Argentina, n. 315, em Cruz Alta/RS. Em juízo, enquanto a policial militar Larissa disse ter recebido denúncia de que ‘uma parte feminina’ estaria traficando, o policial militar Luiz Roberto narra que a informação foi recebida pelo Setor de Inteligência. Ou seja, não há certeza sobre o modo como a informação chegou à guarnição e nem se a denúncia anônima foi qualificada ou inqualificada.



    Desse modo, o alegado pela acusação subsiste apenas como indicativo de possível envolvimento da ré com a prática do tráfico de drogas, sem, contudo, afigurar-se como elemento apto necessário para sustentar a condenação. As informações apócrifas repassadas à Brigada Militar não permitem a formação de juízo de valor, na medida em que a ré sequer foi flagrada comercializando drogas ou realizando qualquer outro tipo de conduta ilícita apta a figurar a suspeição. (...)



    Desse modo, parco é o panorama probatório acerca do envolvimento da acusada com a traficância, restringido ao acima narrado, tendo em vista que, embora tivessem condições de fazê-lo, a polícia não levou a notícia à investigação e não testemunhou nenhuma prática de traficância por parte da ré.



    Isso posto, me parece ausente a fundada suspeita exigida para a diligência realizada. (...)



    Assim, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude da apreensão realizada, o que culmina, inarredavelmente, à anulação da ação penal pela inexistência de materialidade para condenação. (...)



    Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso da defesa, reconhecendo, de ofício, a nulidade da busca pessoal realizada e da obtenção das provas dela derivadas, o que conduz, portanto, ao juízo absolutório, em atenção ao art. 386, inciso VII do CPP” (fls. 5-7, 
e-doc. 216).



    10. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se que, pelo quadro fático do processo, na espécie vertente, foram apreendidas com a ré drogas de naturezas diversas (maconha e cocaína), além de elevada quantia em dinheiro e outros objetos.



    Na busca pessoal, os policiais apreenderam com a agravada 
“01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 2,95g (duas vírgula noventa e cinco gramas); e 08 (oito) porções de cocaína, pesando ao todo 3,96g (três vírgula noventa e seis gramas). (...) As drogas acima descritas estavam acondicionadas em pequenas porções e embaladas para a venda, sendo apreendida também a quantia de R$ 1.539,60 (um mil quinhentos e trinta e nove reais com sessenta centavos) em notas e moedas diversas; um bilhete com anotações; duas niqueleiras e um aparelho telefônico’” (fl. 1, e-doc. 9).



    No depoimento em juízo, a policial Larissa Prates Aguiar, que efetuou a busca pessoal e a prisão em flagrante da agravada, declarou que “recebeu denúncia de ‘parte feminina’ moradora da Rua Argentina, nº 315, [que] vendeu entorpecente. Foi até o local e avistou um ‘Garupa’ saindo da referida residência. Abordou tal veículo, momento em que encontrou o motorista do carro, Adriane e a filha dela. (...) Tinha conhecimento prévio do envolvimento da ré na traficância. (...) A denúncia era anônima e foi feita diretamente à Sala de Operações ‘190’” (fl. 2, e-doc. 162). No mesmo sentido, o policial Luiz Roberto Bittencourt afirmou que, “em patrulhamento, a ‘sala pediu pra abordar’ um veículo Ônix ‘Garupa’, no qual estaria a ré. Tal ordem decorria do monitoramento do local por agentes da inteligência, eis que o local era um ponto de comércio de droga. Teve êxito na abordagem próximo da Madeireira Trevo. Abordou o veículo e revistou os passageiros. Com a ré encontrou droga e dinheiro. Na Travessa Argentina havia vários pontos de comercialização de entorpecente, sendo que o pessoal da inteligência monitorou o local” (fl. 2, 
e-doc. 162).



    Tratou-se, portanto, de denúncia anônima específica, na qual relatadas informações detalhadas sobre o ilícito, como o endereço onde estaria ocorrendo a venda de drogas e o veículo que a agravada utilizou ao sair da residência, posteriormente. Essas informações foram fornecidas pelo setor de inteligência da polícia aos policiais que efetuaram a abordagem do veículo e a busca pessoal na agravada, a qual resultou na apreensão de maconha e cocaína, acondicionados em embalagens fracionadas, habitualmente utilizadas para venda de entorpecentes.



    11. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Na espécie em análise, as fundadas razões para a busca pessoal foram identificadas quando os policiais receberam a informação do setor de inteligência da polícia de que havia uma mulher comercializando drogas no endereço mencionado, assim como quando ela foi vista deixando o local. Como fundamentado pelo juízo sentenciante, a “abordagem decorreu de monitoramento realizado pela Sessão de Inteligência da Brigada Militar, que avistou a ré entrando em um veículo de aplicativo ‘Garupa’ e solicitou ao patrulhamento ostensivo a abordagem do veículo, o que foi realizado” (fl. 3, e-doc. 162). No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o acusado receberia uma entrega de drogas em um ponto de ônibus, e a atitude suspeita do réu evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de dois tijolos de maconha pesando 30 e 40 gramas. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.443.011-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.520.030-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.



    2. Invasão de domicílio. Busca pessoal. Nulidade da instrução processual. Inviabilidade. 



    3. Tráfico de drogas. Denúncia anônima complementada por diligências investigativas posteriores. Inexistência de nulidade. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 243.193-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.10.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito.



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.519.940-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito.



    2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.



    3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação” (ARE n. 1.475.638-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 14.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 



    2. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229514-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 238.260-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO